Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-31.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000168-31.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF: 481.853.881-72 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Recorrente, ora Embargado, para determinar que a base de cálculo do adicional de horas extraordinárias referente ao período de janeiro de 2018 a agosto de 2020 será remuneração da servidora e, quanto do período posterior, passará a ser o vencimento base da servidora, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão colegiada apresenta contradição, sob o seguinte fundamento:

“Isso porque, esta egrégia turma entendeu que a referida omissão, quanto à base de cálculo do serviço extraordinário, foi sanada em 19/08/2020, com a entrada em vigor do Decreto n. 376/2020, e que por isso, a partir de então devem ser calculadas como consta no referido Decreto, onde a base de cálculo das horas extras e do adicional noturno deverá ser o “vencimento” do servidor.

Ocorre que, o referido Decreto regulamenta a concessão e cálculos das férias dos servidores públicos municipais, não especificando, em nenhum momento, sobre a base de cálculo das horas extras.

Logo, do contrário ao exposto no julgamento, inexiste expressa disposição legal a dizer que a base de cálculo das horas extraordinárias é o vencimento do servidor, assim, não pode ocorrer a alteração no cálculo, sem normativa legal, sob pena de desrespeito ao princípio da legalidade”.

Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanado o vício apontado.

O Município Embargado apresentou manifestação, conforme petição juntada em 28/12/2023.

Em 06/02/2024 a Embargante requereu a transferência do presente processo para a pauta por videoconferência, em virtude do interesse na sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1000168-31.2023.8.11.0055

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra/MT

Embargante(s):

Maria Aparecida do Nascimento

Embargada(s):

Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Inicialmente, rejeito a pretensão da Embargante de transferência do julgamento da sessão virtual para videoconferência, posto que não é admitida a realização de sustentação oral no julgamento do recurso de Embargos de Declaração, nos termos do artigo 49 da
Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

O Embargante alega que a decisão colegiada apresenta contradição, contudo, constou no voto embargado que:

“Em relação ao adicional por serviço extraordinário, considerando que a omissão da base de cálculo foi sanada em 19/08/2020, com a entrada em vigor do Decreto n. 376/2020, o qual regulamentou a forma de calcular diversas verbas, entre elas, o valor da hora do serviço extraordinário, a partir de então devem ser calculadas como consta no referido Decreto, de que a base de cálculo das horas extras e do adicional noturno deverá ser o “vencimento” do servidor.

Quanto ao período anterior, em razão da omissão na Lei Complementar Municipal no 06/94, deve ser tomado por base à remuneração auferida pela servidora e não sobre o vencimento básico, conforme disposto no artigo art. 7° XVI da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 7° XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal;

Observe-se que o inciso XVI, do artigo 7o, da CF refere-se à remuneração, que é a quantia utilizada no pagamento por algum serviço prestado. De acordo com artigo 62 da LC 06/94, remuneração
“é o vencimento do cargo de carreira acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecido em Lei”.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe:
“
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
”
.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024